Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Juízo de Retratação. Tema 1.076/STJ. Distinguishing. Honorários Advocatícios. Acórdão em Conformidade com o Paradigma.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração devolvidos para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), submetido ao regime de repercussão geral.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão anterior à luz do Tema 1.076 do STJ, quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ veda, como regra, a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, exigindo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
4. Admite-se, no entanto, a fixação por equidade em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo essa a interpretação conferida inclusive por precedentes do próprio STJ e deste egrégio Tribunal.
5. No caso concreto, a condenação impôs obrigação de fazer com prazo indeterminado, relacionada ao fornecimento contínuo de tratamento médico até progressão da doença ou toxicidade limitante, o que inviabiliza a aferição precisa do valor da condenação ou do proveito econômico.
6. A aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa – fixado com base em estimativa de um ano de tratamento – resultaria em verba honorária superior a R$ 690.000,00, considerada manifestamente desproporcional diante da singeleza da causa, complexidade moderada e esforço processual exigido.
7. Reconhece-se, assim, a presença de elementos que justificam o afastamento da tese repetitiva (Tema 1.076/STJ), pela aplicação da técnica do distinguishing, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. O juízo de retratação não se impõe quando a decisão combatida encontra respaldo em interpretação razoável e harmônica com os princípios constitucionais aplicáveis, mesmo diante da existência de tese repetitiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Acórdão mantido.
Teses de julgamento: "1. É admissível a fixação de honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em verba manifestamente desproporcional à natureza e à complexidade da causa. 2. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ admite o distinguishing quando presentes peculiaridades fáticas que inviabilizem a aplicação dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção, j. 16.09.2020; STJ, REsp 1.829.155/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão 2035547, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2041092, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 2038745, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 27.08.2025.